Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002801-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Práticas Abusivas, Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SEBASTIANA CATARINA PROENCA AMARAL - CPF: 453.318.631-91 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002801-15.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
SEBASTIANA CATARINA PROENÇA AMARAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO REAJUSTE EM 50%.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que deferiu antecipação de tutela para limitar o reajuste da mensalidade do plano de saúde da parte agravada e determinar a manutenção do contrato sem suspensão ou restrições de crédito.

II.
Questão em discussão

Discute-se a razoabilidade do reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde em contrato coletivo, especialmente quando superior a 100%, sem comprovação de aumento proporcional da sinistralidade ou custos operacionais.

III.
Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os reajustes anuais dos planos coletivos são monitorados pela ANS, sem imposição dos mesmos índices dos planos individuais, mas sujeitos à verificação da razoabilidade.

O reajuste superior a 100% sem justificativa atuarial excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo ajustes para evitar onerosidade excessiva e eventual rescisão contratual.

A decisão agravada limitou a mensalidade ao valor original, o que impedia qualquer reajuste. Para equilibrar os interesses das partes, impõe-se a redução do aumento em 50%, até decisão final na ação principal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, permitindo reajuste reduzido em 50%.

Tese de julgamento:
"O reajuste de plano de saúde coletivo deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível a sua limitação judicial quando comprovada excessividade, especialmente na ausência de fundamentação atuarial adequada.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC, art. 51, IV.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002801-15.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
SEBASTIANA CATARINA PROENÇA AMARAL.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Ordinária de no 1002836-22.2024.8.11.0028, deferiu a antecipação da tutela para fixar a cobrança da mensalidade da Unimed em R$ 2.269,28 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), bem como determinar que a Unimed se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões de Id. 266305799, a parte agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, uma vez que a agravante não possui obrigação legal ou contratual de não aplicar reajustes com expressa previsão contratual e legal ao plano de saúde da agravada.

Discorre quanto à inexistência de ilicitude, uma vez que há expressa previsão contratual para incidência do reajuste.

Sustenta que não pode declarar nula a cláusula contratual, tampouco afastar ou reduzir o percentual sem o amparo de prova técnica atuarial.

Relata quanto à necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que:
“não possui qualquer garantia e ainda sofre com o perigo de irreversibilidade do provimento alcançado com a liminar.”

Requer, assim, a suspensão da decisão e no mérito que seja revogada a antecipação da tutela concedida.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 266555757.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 266568758.

Contrarrazões no Id. 269804771, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Ordinária de no 1002836-22.2024.8.11.0028, deferiu a antecipação da tutela para fixar a cobrança da mensalidade da Unimed em R$ 2.269,28 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), bem como determinar que a Unimed se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, uma vez que a agravante não possui obrigação legal ou contratual de não aplicar reajustes com expressa previsão contratual e legal ao plano de saúde da agravada.

Discorre quanto à inexistência de ilicitude, uma vez que há expressa previsão contratual para incidência do reajuste.

Sustenta que não pode declarar nula a cláusula contratual, tampouco afastar ou reduzir o percentual sem o amparo de prova técnica atuarial.

Pois bem.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja, deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso em análise,
é bem verdade que os planos de saúde de natureza coletiva não têm o seu reajuste limitado aos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais e familiares.

Afinal,
“o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

No entanto, um reajuste superior a 100% (cem por cento) foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se demonstrado nos autos a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, entendo que deverá ser realizado um ajuste no percentual de forma provisória.

Ocorre que o Magistrado de Primeiro Grau fixou no valor antigo da mensalidade da agravada, assim, entendo quanto a possibilidade do reajuste, o qual deverá ser em 50% do percentual do reajuste implementado pela agravante, adequando a liminar de forma mais mediana.

Neste seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIDA TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – APLICADO REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE – REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE - EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado depois de demonstrada a variação de custos do serviço e/ou o aumento de sinistralidade, elevando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que precisa ser melhor analisado pelo juízo singular.
2. Do contrário, se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do percentual apontado pela operadora.
3. Recurso provido em parte. (N.U 1017665-92.2024.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DESA. MARILSEN ADDÁRIO, Julgado em 11/12/2024).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para possibilitar o reajuste, o qual deverá ser reduzido em 50% do percentual realizado pela agravante, ficando a quantia mensal de R$ 2.859,37 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025